Tribunal: TJMT
Processo: 19697-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

PAGE

PAGE 1

Recurso Inominado no 0019697-60.2019.811.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (UNIVAG).
Recorrida: LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS.
Data do Julgamento: 21/08/2020.

E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ENSINO SUPERIOR - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - LIMITAÇÃO DO REAJUSTE DAS SEMESTRALIDADES PELO GOVERNO FEDERAL - INOBSERVÂNCIA DO TETO - ALUNA COBRADA PELO VALOR EXCEDENTE - IMPOSSIBILIDADE - IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da causa.
A instituição de ensino é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo Federal e a ele adere por vontade própria, obrigando-se a cumprir as normativas do programa.
Havendo disposição do órgão gestor do programa de financiamento estudantil no sentido de limitar em 6,41% o reajuste das mensalidades, não pode a instituição de ensino previamente cadastrada no sistema e, portanto, submetida ao seu regramento, repassar a aluna beneficiária do financiamento um aumento mensal que supera a limitação imposta.
Eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno, ao menos nos limites desta ação em que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) não figura como parte, de forma que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistema FIES.
A autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço em face das cobranças indevidas e da negativa em efetuar a rematrícula.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.
Recurso conhecido e não provido.

Relatório.
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigido pelo IGPM a partir da sentença, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.
A requerida interpôs recurso inominado arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia. No mérito, busca a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares:
Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da causa.
A recorrida narra, na inicial, que é aluna da instituição de ensino requerida e beneficiária de financiamento estudantil (FIES) que custeia 100% do valor da mensalidade do curso de Medicina, não obstante, foi impedida de realizar a rematrícula no primeiro semestre de 2019 (2019/1), em razão da existência de supostos débitos relativos ao ano de 2016.
A parte requerida sustenta a legalidade da dívida argumentando que o saldo remanescente refere-se à porcentagem das mensalidades que não foi financiada pelo FIES.
Assevera que a despeito do contrato firmado pela autora prever o financiamento de 100% de sua semestralidade, o agente operador do FIES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), impôs trava ilegal aos valores financiados. Assim, a partir de 2015 o reajuste das semestralidades foi limitado ao percentual de 6,41%, o que não corresponde aos reajustes reais do valor do curso.
Assim, sustenta que no caso concreto, o FNDE não está financiado 100% da semestralidade praticada pela IES, mas apenas e tão somente os valores nos limites de sua trava imposta, ilegal e unilateralmente em contrato já em vigor. Alega, ainda, que o saldo remanescente é de responsabilidade da aluna, razão pela qual é legítima a cobrança.
Pois bem. A Lei n. 10.260/01 disciplina o FIES e é categórica ao afirmar que as empresas mantenedoras de instituições de ensino não podem cobrar valores ou taxas adicionais não previstas no programa FIES e que cabe ao CG-Fies definir o índice de preço oficial aos participantes do programa. Veja-se:
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B.
§ 1o-A. O valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.
§ 15. A forma de reajuste referida no § 1o-A deste artigo será estipulada no momento da contratação do financiamento do curso pelo estudante com o Fies, tomará, como base, índice de preço oficial definido pelo CG-Fies, obedecerá ao percentual estabelecido pela instituição de ensino superior incidente sobre o referido índice de preço oficial, que vigerá durante todo o contrato, e a ela não se aplicará a planilha de custo a que se refere o § 3o do art. 1o da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999.
Art. 15-E. São passíveis de financiamento pela modalidade do Fies prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o desta Lei em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo estudante com as instituições de ensino.
Ainda, a reclamada alega que a exigibilidade dessa cobrança, reside na imposição à parte reclamante de tal obrigação, no que estabelece o § 3.o, do art. 1.o, da Lei n.o 9.870/99, que assim estabelece:
“Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.
§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (Vide Medida Provisória no 1.930, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória no 2.173-24, de 2001).
Ocorre, que a reclamada, não apresentou a planilha de custos educacionais, supostamente editada pelo Poder Executivo, conforme mencionada no § 3.o da mencionada Norma Legal.
Assim, a irresignação com os valores de mensalidades estudantis existentes no programa de financiamento pode justificar a não adesão da instituição ao programa ou, quem sabe, até a discussão administrativa ou judicial sobre o assunto diretamente com quem estaria causando o prejuízo que a requerida reclama, mas jamais autoriza que a requerida, prestadora de um serviço público essencial, decida cobrar uma segunda vez diretamente da aluna.
Do exposto, resta claro que os valores cobrados pela requerida e que ultrapassam os valores declarados pela Instituição de Ensino no SisFIES como sendo encargos educacionais são indevidos.
Destaca-se que a própria instituição de ensino é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo Federal e a ele aderiu por vontade própria, obviamente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.
No momento em que assina o Termo de Adesão ao programa de financiamento, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa.
Assim, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a aluna, ao menos nos limites desta ação, em que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) não figura como parte, de forma que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistema FIES.
Nesse sentido já se manifestou o e. TJMT:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PARA A FACULDADE DE MEDICINA - NEGATIVA DE REMATRÍCULA - EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. 2. Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o FNDE previu o acréscimo percentual sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades. 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno. (N.U 1001436-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).
A respeito da ilegalidade da cobrança aqui discutida, colhem-se os seguintes precedentes:
“COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR ADICIONAL DE MENSALIDADE DE CURSO UNIVERSITÁRIO – CONTRATO CELEBRADO EM 2015 – LIMITAÇÃO PELO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTO AO MEC/FDNE – FALTA DE INFORMAÇÕES DE QUE O REAJUSTE FOI INFORMADO A AUTARQUIA – INEXIGIBILIDADE DO VALOR ADICIONAL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É irregular a cobrança de valor adicional de mensalidade, quando não cumprida à norma estabelecida no § 3.o, do art. 1.o, da Lei n.o 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.” (TRU/MT. Recurso Inominado no 0019513-07.2019.811.0001, Relator Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgado em 28/05/2020).
“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). REGRAMENTO ESPECÍFICO. IMPOSIÇÃO PELO GOVERNO DE LIMITE DE REAJUSTE EM 6,41%. COBRANÇA EXCESSIVA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO ÀS REGRAS DO PROGRAMA. LEI DAS MENSALIDADES. NÃO APLICAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MERO DISSABOR. 1. Havendo disposição do órgão gestor do programa de financiamento estudantil no sentido de limitar em 6,41% o reajuste das mensalidades, não pode a instituição de ensino previamente cadastrada no sistema e, portanto, submetida ao seu regramento, repassar ao aluno beneficiário do financiamento um aumento mensal que supera a limitação imposta, alegando a aplicação da lei das mensalidades (Lei n° 9.870/99), justamente porque não há como aplicar ao caso em comento a referida lei, visto que existe regra específica limitando os reajustes mensais daqueles que usufruem do financiamento estudantil e, também, porque evidencia uma forma de burla ao sistema. (...) (TJDFT. Acórdão 950163, 20151310038223APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 101-111).
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora inscrita no FIES que foi impedida de realizar a rematrícula no curso de Medicina por conta de alegada existência débitos, consistentes na diferença entre o reajuste da mensalidade realizado pela ré e o teto do aumento que fora autorizado pelo Governo Federal para o programa de financiamento – Ré que se insere no FIES por ato voluntário, levando em consideração as vantagens que este lhe acarreta, comprometendo-se, por outro lado, a seguir as normas específicas para manter-se cadastrada – Inexistência de previsão legal ou contratual que permita à ré cobrar diretamente da autora quaisquer valores, tendo em vista que o seu financiamento é integral – (...) (TJSP. Apelação Cível 1010863-70.2015.8.26.0196; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC). Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC. As IES (Instituições de Ensino Superior) que aderiram e/ou pretendam continuar no programa FIES devem obedecer as condições e aos limites de reajustamento das mensalidades impostos pelos atos governamentais. Provimento negado. (TJMG. Agravo de Instrumento 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017).
Por outro lado, no Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento anexo na contestação, dentro da descrição, possui um campo específico para o lançamento do saldo que deveria ser adimplido pela acadêmica por meio de recursos próprios, contudo, em todos os extratos não foi lançado valores a serem despendidos pela aluna, vejamos:

Destarte, revela-se indevida a cobrança noticiada na inicial, dando ensejo a declaração de inexistência dos débitos cobrados.
Com relação ao dano moral, tenho que não assiste razão a recorrente. Conforme já narrado, a cobrança indevida impediu que a aluna efetivasse sua rematrícula no primeiro semestre de 2019, o que somente foi solucionado após a propositura desta reclamação.
Destarte, o dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço e da inércia da reclamada em solucionar o problema administrativamente.
A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.
Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora